Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-33.2022.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801398-33.2022.8.14.0059

APELANTE: CLOVIS CONCEICAO CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0801398-33.2022.8.14.0059.

APELANTE: CLOVIS CONCEIÇÃO CHAVES.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteou a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e exasperação excessiva da pena-base, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em ilegalidade ao valorar negativamente a culpabilidade e demais vetores do art. 59 do Código Penal, sem fundamentação concreta; (ii) definir se a valoração negativa da conduta social com base em processos em curso afronta o princípio da presunção de inocência e enseja redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da intensidade do dolo evidenciada pelo golpe de faca desferido no rosto da vítima, que gerou lesões nos tendões faciais e prejuízo funcional, circunstância que extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal.

4.
As circunstâncias do crime também justificam a valoração negativa, em razão do modus operandi adotado — ataque com arma branca em local público e movimentado, seguido de perseguição à vítima, demonstrando frieza e desprezo pela ordem pública.

5.
As consequências do crime foram adequadamente valoradas de forma desfavorável, tendo em vista as lesões permanentes e cicatrizes no rosto da vítima, conforme laudo pericial, superando o resultado normalmente esperado para o tipo penal.

6.
A valoração negativa da conduta social é indevida, por ter se fundamentado exclusivamente em ações penais em curso e ausência de condenação com trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência e à jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.
Diante da exclusão do vetor da conduta social e remanescendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi redimensionada para 18 anos de reclusão, observando-se o critério da proporcionalidade.

8.
Aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, na fração de 2/3, a pena definitiva foi fixada em 06 anos de reclusão.

9.
Mantido o regime inicial fechado, com base no art. 33, § 3º, do CP, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10.
Preservada a decisão sobre custas processuais, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

2.
É indevida a valoração negativa da conduta social com base exclusivamente em ações penais em curso, por violar o princípio da presunção de inocência.

3.
A fixação da pena-base deve observar o critério da proporcionalidade entre o número de vetores negativos e a fração de aumento.

4.
A fixação do regime inicial mais gravoso é admitida mesmo para réu primário, desde que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 33, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.851.939/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.06.2020; TJMG, Apelação Criminal 0121644-25.2015.8.13.0525, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23.03.2023, pub. 28.03.2023; TJCE, Apelação Criminal 0050435-22.2020.8.06.0167, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 07.02.2024, pub. 07.02.2024; STJ, RCD no HC 812.934/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 16.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

CL
Ó
VIS CONCEIÇÃO CHAVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Em suas razões
(ID
28264116)
, o apelante aduziu, em síntese, que a sentença incorreu em nulidade ao valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena sem fundamentação idônea, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Defendeu que a majoração foi excessiva, em desconformidade com o disposto no artigo 59 do Código Penal, e pugnou
pelo afastamento do referido vetor judicial, com a
redução da reprimenda imposta.

Postula
a defesa
, que seja mantida a gratuidade das custas recursais
.

Por fim,
requer
o
prequestiona
mento de
todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais supra arguidas, com fito de cumprir com os requisitos de admissibilidade para eventual interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões
(ID 28264148)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória proferida.

Nesta instância
(ID 28567066)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o
não
provimento do recurso, sustentando que a sentença se encontra devidamente fundamentada quanto à fixação da pena, não havendo nulidade a ser reconhecida.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.
1

DO PEDIDO DE
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelante sustentou, em síntese, que a r. sentença é nula no que tange à valoração negativa do vetor da culpabilidade, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta e idônea. Alegou afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, afirmando que a exasperação da pena-base foi excessiva e destituída de justificativa válida, em
desacordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Ao final, requereu o afastamento do referido vetor negativo e a consequente redução da pena imposta.

Pois bem.

Antes de examinar, com mais acuidade o pedido apresentado pela Defensoria Pública, transcrevo, na parte que interessa, o que consta da denúncia apresentada pelo titular da ação penal (ID
28
264022, pág. 169/170):

“
D
e acordo com a apuração procedida pela autoridade policial,
a vítima estava, desde o dia 28 de outubro de 2022, bebendo no Bar do Rui, entrando pela noite, até a manhã do dia 29 de outubro
. Em determinado momento,
quando CLOVIS avistou a vítima conversando com a tia dela, a Sra. GESSICA AMADOR, teria ficado incomodado com a conversa entre elas e, enfurecido, foi para a casa dele buscar uma faca. Ao retornar, CLOVIS chamou a vítima para fora do Bar e, sem dizer nenhuma palavra, aplicou um primeiro golpe no rosto da ofendida que, ao se deparar com aquela ação criminosa, saiu correndo em direção ao Bar. Contudo, o agente delituoso continuou sua conduta, correndo atrás de sua indefesa vítima, aplicando novos golpes nas costas de THAIS DOS SANTOS, pronunciando, ainda, as seguintes palavras: "Você vai morrer, eu vou te matar. Ninguém se mete que eu vou matar ela".
A vítima conseguiu fugir para dentro do Bar e uma funcionária do estabelecimento impediu que o autor do crime entrasse para consumar sua intenção homicida. Por fim, registre-se que a ofendida declarou que CLOVIS tem muito ciúme da Sra. GESSICA, sendo esse, portanto, o motivo da ação que o denunciado exerceu contra a Sra. THAIS DOS SANTOS FIGUEIREDO
.

Pelo exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal brasileiro, requerendo, assim, o Ministério Público
”.

São os fatos.

Finalizada a instrução processual,
o apelante foi
submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri,
sendo
condenado à pena de
0
9
(
nove
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime descrito no 121, § 2º, inciso
s
II
e IV
,
c/c art. 14, ambos
do
CP
,

da seguinte forma: (ID

282
64136
):

“
Considerando o que determina o Artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a
CULPABILIDADE do réu entendo desfavorável, visto tamanha a intensidade e violência do golpe de arma branca no
rosto da vítima que causou lesão nos tendões e dificuldade até mesmo em sua mastigação, revelando intensidade do dolo que destoa daquele inerente ao tipo penal.
Constato que o
réu É
PRIMÁRIO, conforme certidão nos autos.

Sua CONDUTA SOCIAL considero desajustada, haja vista o próprio estava em liberdade provisória, respondendo por ações penais, inclusive por crime equiparado à hediondo,
no momento em que
estava num bar portando arma branca tipo faca.
Não há elementos nos autos que permitam aferir sua PERSONALIDADE. Os MOTIVOS do crime não favorecem ao réu, todavia já foi reconhecido para qualificar o delito.
As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis diante do modus operandi aplicado, onde o condenado efetuou os golpes de arma branca em um bar, local com grande fluxo de pessoas, bem como perseguição em plena via pública, demonstrando audácia e frieza extremada, bem como que agia com a certeza da impunidade
.
As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, pois causaram lesões e cicatrizes permanentes, inclusive no rosto da vítima, conforme laudo acostado aos autos. Entendo que a vítima em nada contribuiu para a consumação do crime
.

Posto isso, considerando que o art. 121, §2, I, do CPB prescreve a pena de reclusão, de 12 (doze) anos até 30 (trinta) anos e as
circunstâncias
acima, fixo-lhe a pena base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
”.

A fixação da pena deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo-se que toda
circunstância judicial desfavorável seja devidamente motivada
, com fundamentação concreta e valoração compatível com a gravidade do fato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, ao analisar a dosimetria da pena e os fundamentos empregados pelo magistrado na apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendo que assiste razão parcial à defesa, impondo-se o acolhimento parcial do pleito recursal.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante considerou
desfavoráveis
os vetores da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
. Manteve neutros os vetores da personalidade, dos motivos e da conduta da vítima. Todavia,
indevidamente
valorou negativamente a
conduta social
, conforme passo a analisar
e explicar
, fixando a pena-base
próxima ao patamar máximo legal, previsto no art. 121, do CP.

Na espécie, diferentemente do que afirma a defesa, a
culpabilidade, compreendida como o juízo de reprovação que recai sobre a conduta do agente, foi corretamente valorada de forma negativa. Consta dos autos que o apelante desferiu golpe de arma branca no rosto da vítima com tamanha intensidade que resultou em lesões nos tendões faciais e comprometimento da função de mastigação. Tal circunstância revela acentuada intensidade do dolo, que extrapola o grau normalmente esperado para o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base sob este vetor. Assim, a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos.

Da mesma forma,
o
vetor
que trata das
circunstâncias
do crime
também foi corretamente valorado de forma negativa. O crime foi praticado em local público e movimentado (interior de um bar), com posterior perseguição em via pública, evidenciando ousadia e frieza extremada por parte do agente. O modus operandi adotado demonstra desprezo pelas consequências do ato e pela ordem pública, o que, por si só, autoriza a exasperação da pena com base no artigo 59 do Código Penal.

Igualmente,
as
consequências do crime também foram negativamente valoradas, com acerto. O laudo pericial
, acostado por meio do ID
28263913, pág. 35/33)
demonstrou que a vítima sofreu lesões permanentes no rosto, com cicatrizes visíveis e comprometimento funcional, o que agrava de forma relevante o resultado lesivo da conduta. Tal resultado extrapola aquele ordinariamente esperado para o tipo penal em questão, legitimando a exasperação da reprimenda nesse ponto.

No entanto,
c
om relação à
conduta social
, todavia, não merece prosperar a valoração negativa realizada na sentença. O magistrado fundamentou-se no fato de o réu estar respondendo a outras ações penais, inclusive por crime equiparado a hediondo, quando foi preso em liberdade provisória. No entanto, o simples fato de o agente responder a processos criminais sem trânsito em julgado não é suficiente, por si só, para justificar a conclusão de conduta social desfavorável. Isso porque tal consideração viola o princípio da presunção de inocência, assegurado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados como fundamento negativo
para negativar os vetores judiciais dispostos no art. 59, do CP.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
CONDUTA SOCIAL
E PERSONALIDADE DO AGENTE - ANÁLISE DESFAVORÁVEL - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - DECOTE - TEMA REPETITIVO Nº 1.087 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - POSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A conduta social, para fins do artigo 59 do Código Penal, corresponde ao comportamento do agente perante a sociedade e a sua interação com seus pares, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. Não havendo elementos nos autos que indiquem que o réu possui personalidade desvirtuada, tal circunstância judicial, que não se confunde com antecedentes criminais, não deve repercutir negativamente na fixação da pena-base.
Considerando o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1.087 pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, necessário o decote, ex officio, da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado. A reincidência e os maus antecedentes do acusado justificam a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda.

(TJMG - APR: 01216442520158130525 Pouso Alegre, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2023)
.

EMENTA: M
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE. SÚMULA 444/
STJ .
TEMÁTICA DECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES DO ROUBO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
1
.
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF,
RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).¿ (REsp n . 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021. 2 ¿ Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível a utilização das majorantes sobejantes do crime de roubo, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável do
art
.
59 do Código Penal. 3 ¿ Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE - Apelação Criminal: 0050435-22.2020.8 .06.0167 Sobral, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024)

Portanto, afasto a valoração negativa da conduta social.

Por tais motivos e, r
emanescendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – entendo que a exasperação da pena-base deve observar o critério da proporcionalidade. A jurisprudência majoritária e a doutrina recomendam
, apesar do poder
discricionário
conferido ao magistrado sentenciante,
a elevação da pena em frações proporcionais ao número de vetores negativos, adotando-se, como critério objetivo, a fração de
1/6 (um sexto)

para cada circunstância judicial desfavorável
.

Assim,
considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis,
tudo, de acordo com o que determina o art. 59, do CP e o princípio do
no reformatio in pejus
, fixo a
pena-base
acima do
mínimo legal
em
18
(dezoito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes
, mantenho
a pena nesta fase intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Por fim, na
terceira e última fase da dosimetria
, ausentes, causas de aumento de pena, mantenho
a
causa de diminuição de pena
, disposta no art. 14, II, do CP, bem como a fração aplicada pelo juízo de primeiro grau, 2/3 (dois terços),
fixando a pena em

06 (seis) anos de reclusão
, a qual, torno concreta, definitiva e final.

Embora a pena tenha sido fixada em
06 (seis) anos de reclusão
,
mantenho o regime inicial fechado
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal.

Dispõe o § 2º, alínea “b”, do referido dispositivo:

“
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto
.”

Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que:

“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.”

No caso dos autos, remanescem
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o que demonstra
maior reprovabilidade da conduta
e
gravidade concreta dos fatos
, justificando a fixação do regime
mais gravoso
.

Além disso, o delito de homicídio qualificado tentado, com modus operandi violento e resultado lesivo grave à vítima, autoriza o afastamento do regime semiaberto, mesmo diante da ausência de reincidência, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores
:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA.
MOTIVO FÚTIL.
SENTENÇA. SEMIABERTO. REGIME INICIAL MAIS RÍGIDO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. No caso dos autos, não verificado constrangimento ilegal nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, in verbis: "não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mesmo que primário, quando há circunstâncias idoneamente negativadas que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no caso, os antecedentes e os motivos do crime"
(AgRg no REsp n. 1.851.939/PA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/6/2020.)
(...)
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 812.934/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ainda requer
a defesa, que seja mantida a gratuidade das custas recursais
, como bem determinado ao final da sentença vergastada.

Por certo, não há, neste ponto, qualquer reparo a ser feito,
devendo ser mantida a decisão do magistrado,

considerando,

que resta pacificado pelo C.STJ e por este egrégio Tribunal deJustiça, que mesmo sendo o réu beneficiário dajustiçagratuitaou patrocinado pela Defensoria Pública,
deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP
, fazendo jus apenas à
suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final
, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
,
para
redimensionar a pena imposta ao apelante
Clóvis Conceição Chaves
, para
06 (seis) anos de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 11/02/2026